Tribunal: STF
Processo: ARE 1362190
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo regimental (eDOC 45) interposto em 28.10.2022 (eDOC 46) em face de decisão monocrática (eDOC 42), na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF. Discute-se a possibilidade de extensão de gratificação de assiduidade prevista na Lei 13.757/2002, do Estado do Paraná, aos inativos.



    Nas razões do recurso, sustenta-se que o reajuste salarial de 20%, previsto no art. 32 da Lei Estadual 13.575/2022, é objeto da ADI 2945.



    Assevera que, na referida ADI 2945, “não há qualquer liminar deferida que obste a vigência do artigo 32 da Lei n. 13575/02. Com isso, a vigência da Lei é inegável e deve ser observada” (eDOC 45, p. 3). 



    Alega-se que, no caso em debate, “a gratificação de assiduidade foi incorporada aos vencimentos de todos os servidores do Quadro Geral, por força do artigo 39 da Lei Estadual n. 13.757/02, ASSIM POSSUI O BENEFÍCIO, A TODA EVIDÊNCIA, NATUREZA GERAL. Desta forma, é extensível aos autores, nos termos do então vigente artigo 40, §8º, da Constituição” (eDOC 45, p. 8). 



    É o relatório.



    Constato que a ADI 2945, de relatoria do Min. Nunes Marques, encontra-se pendente de julgamento pelo Plenário deste STF, na qual se pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.803/2002 e de toda a Lei Estadual 13.757/2002. 



    Assim, considerando que tal julgamento poderá influenciar no deslinde da presente causa, necessário será o sobrestamento do presente feito. 



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental, determinando o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da referida ADI 2945 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso a parte Recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente